Tribunal: STF
Processo: Rcl 63016
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001332-22.2020.5.02.0060, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte dos quadros societários de escritórios de advocacia contratados para prestar-lhe serviços. Alega que o órgão reclamado considerou ilícitas as associações sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A primeira observação a fazer é que as reclamadas não têm razão em relação ao ônus da prova, vez que, admitida a prestação de serviços, cabia a elas o encargo da prova e não à reclamante. Nesse sentido:



    [...]



    Porém, não só as rés não se desincumbiram desse ônus, como há fartas evidências, nestes autos, de que a reclamante sempre esteve verdadeiramente subordinada à primeira reclamada. 



    A primeira delas e que entra pelos olhos, em que pese o esforço argumentativo das reclamadas, está no fato de que a autora sempre e continuamente trabalhou apenas em favor da primeira reclamada e de ninguém mais. Importante, nesta altura, ter presente que o preposto da segunda reclamada (Rayes) declarou, em audiência (fl. 1552) que a reclamante "...prestava serviços dentro da primeira reclamada" (IBM), enquanto o preposto da terceira ré (Mário Oscar), declarou (fl. 1553) que a reclamante "... nunca foi à terceira reclamada". 



    A seguida troca de "empresas interpostas" e do status formal da reclamante (ora considerada sócia, ora empregada), é evidência de que o que sempre importou, ao fim e ao cabo, foi o trabalho em favor da primeira ré, todo o restante se constituindo em um mundo de ficções e criações das demandadas, na tentativa de mascarar a realidade, desnudada, sem dificuldade, pelo exame das provas realizado pela origem. O preposto da segunda ré, por sinal, esclarece (fl. 1552) que a autora sempre trabalhou apenas para a IBM e Proxy, empresa do grupo IBM. 



    Como não concluir que a força de trabalho da reclamante era contratada pela primeira reclamada, se foi para ela, primeira ré, que a reclamante (fato incontroverso, sublinho) sempre trabalhou, quer através da contratação formal da segunda reclamada, quer por esse mesmo tipo de contratação pela terceira reclamada? 



    E como considerar - como quer a primeira reclamada - natural que a reclamante seja formalmente contratada (como sócia, destaco) de um escritório e este envie a trabalhadora para ser aprovada por um cliente desse mesmo escritório? Sublinho que o apelo não nega - como, aliás nem poderia, face às provas - esse fato e que a mensagem eletrônica de fl. 82 o comprova, onde se indica à reclamante, em 05-05-2015, que se dirija ao departamento jurídico da IBM e lá venha a ser entrevistada por Ana Valéria (segundo o preposto da primeira ré - fl. 1551 - Ana Valéria é gerente da área de Labor da IBM). Mutatis mutandis, seria o mesmo que imaginar que uma empresa como a CocaCola, por exemplo, pretendesse a contratação de um novo empregado e, para tanto, submetesse o candidato à aprovação de uma das padarias que são clientes dela, Coca-Cola. É ululante que essa prática não é comum e, da mesma forma, nem se justificaria, fosse a reclamante, verdadeiramente, empregada ou sócia, do escritório de advocacia que prestava serviços à IBM. 



    Da mesma forma como, também, não é comum ou justificável, que uma empregada ou sócia de um escritório seja tratada pela sócia maior, desse mesmo escritório, como "contratada da IBM", como consta da mensagem eletrônica de fl. 84. 



    E o fato da reclamante usar o e-mail da IBM? Fosse a reclamante sócia ou empregada dos escritórios co-réus, estaria a autora a usar os e-mails da reclamada IBM (como consta de fl. 87, v.g.)? O endereço eletrônico da autora (v. fl. 88) era "mailto:nicoli@br.ibm.com" não @rayesadvogados ou @máriooscaradvogados (note-se que os trabalhadores da terceira ré, como a senhora Thais dos Santos - fl. 89 - têm endereço de e-mail @mooadv.com.br) e o fato de constar das mensagens que a reclamante seria consultora externa não altera a percepção de que a obreira possuía dependência até dos instrumentos de trabalho (o endereço eletrônico sendo um deles, obviamente) em relação à primeira ré. 



    E a questão da subordinação se aprofunda quando se atenta para outras provas existentes nos autos. Veja-se, v.g., a mensagem eletrônica de fl. 95. Nela a reclamante informa a Beatriz Carminati (que foi testemunha nestes autos) e a Valéria Cruz Rodrigues que tiraria férias de 10 a 24-04-2018, acrescentando que esse lapso já estava "alinhado" com Mariana. Quem era Mariana? Conforme o depoimento do preposto da terceira reclamada (Mário Oscar), Mariana (fl. 1553) Pimentel era do financeiro/jurídico da primeira reclamada.Comprovado, portanto, que as férias eram negociadas com a primeira reclamada e não com as demais, o que denota o controle do tempo da reclamante (situação impensável para um trabalho verdadeiramente autônomo) pela primeira ré e, com isso, a insofismável subordinação. 



    Mas há mais. 



    O preposto da terceira ré informou que Luis dos Santos Martins era trabalhador ligado à primeira reclamada (o documento de fl. 976 - ID. 1fd729f - Pág. 1 - o indica como gerente). Esse senhor, entrementes, manda mensagem eletrônica para a reclamante (fl.976) indicando as condições econômicas do contrato da autora, conforme ele, Luis, havia discutido com a demandante no dia anterior. Ou seja: as condições do contrato de trabalho da reclamante - inclusive salário - foram ajustadas e resolvidas pela primeira reclamada, deixando fora de dúvidas (e mais uma vez) a presença da subordinação entre as partes.



    A primeira reclamada aduz que a mensagem de Luis não é demonstrativo - como está expresso na mensagem - de negociação, mas apenas fixação de honorários entre a IBM e o escritório, alegação que não condiz com o documento, obviamente, e que não está comprovada de nenhuma outra forma. Trata-se, portanto, de uma impugnação sem força, sem apoio no que consta do documento e sem respaldo no contexto, principalmente porque o próprio preposto da terceira ré declarou que as questões dos honorários da autora foram resolvidos por ele (fl. 1553). 



    E como se tudo isso não bastasse, as testemunhas (a segunda foi ouvida como informante) ouvidas em audiência declararam, em uníssono, que a reclamante era encarregada de substituir Mariana (empregada da IBM, como visto) nas férias e licença maternidade, ficando, nesses momentos, explícita a integração da autora na hierarquia da primeira reclamada e, por conseguinte, a subordinação. 



    O fato da autora ser advogada, obviamente, não é importante para a questão da relação de emprego, na medida em que o artigo 3o da CLT se configura em verdeiro tipo legal, isto é, presentes os requisitos da relação de emprego nele constantes, o vínculo de emprego está configurada, independentemente de formalidades ou ficções jurídicas criadas pelas partes que não se interessam (ou não querem) o reconhecimento do vínculo de emprego e de qualquer discriminação com relação à formação profissional do trabalhador. 



    Fica, portanto, reconhecida que as rés não conseguiram demonstrar a autonomia do trabalho da reclamante e, da mesma forma, que são muitas as provas, constantes dos autos, levando à conclusão pela subordinação, como constou da sentença. 



    2.2 - Pessoalidade, remuneração, não eventualidade e risco da atividade - A onerosidade restou demonstrada na mensagem eletrônica já citada, onde ficou patente que a primeira reclamada era quem remunerava a autora, embora dissimulando o pagamento por intermédio das outras rés. A pessoalidade, da mesma forma, está comprovada pela declaração dos prepostos e testemunhas, que demonstraram que era a autora, pessoalmente, que trabalhava (inclusive nas próprias dependências físicas da primeira ré) sempre em favor da primeira ré e, no mesmo diapasão, a não habitualidade está demonstrada pelo incontroverso tempo de duração da prestação de serviço (anos de trabalho contínuo) em favor da primeira demandada. 



    O risco da atividade (que não é requisito do artigo 3o, como se sabe) era da primeira reclamada, como a questão do e-mail utilizado pela autora não deixa dúvidas.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. 



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente